Tribunal: STF
Processo: RE 87559
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
- RETROCESSÃO. PRESCRIÇÃO. - INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA
DO ARTIGO 1. DO DECRETO 20910/32, E DO ARTIGO 169, I, DO CÓDIGO
CIVIL. - DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO NO TOCANTE A
CORREÇÃO MONETÁRIA DO PREÇO A SER RESTITUIDO. - SEGUNDO A
JURISPRUDÊNCIA MAIS RECENTE DO STF, O ARTIGO 1150 DO CÓDIGO CIVIL
COM BASE NO CASO FOI DETERMINADA A REVERSAO DO BEM DESAPROPRIADO
NÃO FOI REVOGADO PELO ARTIGO 35 DO DECRETO-LEI 3365/41. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, MAS, NELA, NÃO PROVIDO.